Tribunal: STF
Processo: RE 75930
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-20
Data de publicação: 1973-11-20

Ementa:
ENCAMPAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DOS BENS DA CONCESSIONARIA.
IMPOSSIBILIDADE, POR FALTA DE ELEMENTOS, DE APURAR-SE O VALOR NOS
TERMOS DO ART. 167, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE ÁGUAS.
LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DAS NORMAS DA DESAPROPRIAÇÃO PARA FIXAR-SE
A INDENIZAÇÃO JUSTA, PELA FALTA DE PREVISÃO NO CONTRATO, OU DE
ACORDO ENTRE CONCESSIONARIA E AUTORIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXADA A INDENIZAÇÃO DEVIDA A CONCESSIONARIA,
NOS TERMOS DO DL. 3.365/41, PELA ENCAMPAÇÃO, A CONCESSÃO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DA LEI 4.686/65, NÃO NEGA VIGENCIA
A DIREITO FEDERAL E NÃO JUSTIFICA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA
400).
RECURSO NÃO CONHECIDO.